Tribunal: STF
Processo: Inq 379
Classe: Inq
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-01
Data de publicação: 1988-08-01

Ementa:
INQUERITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS CRIMES
FALIMENTARES ATRIBUIDOS AOS ACUSADOS (ARTIGO 188, INCISOS VII E
VIII, DA LEI DE FALÊNCIA), EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA EVENTUAL
CONTINUAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AOS CRIMES ESTRANHOS A QUEBRA, NOS
QUAIS NÃO FIGURA O PARLAMENTAR ALTOMIRES SOTERO DA CUNHA.